Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-72.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Movimentações bancárias não reconhecidas pela correntista – Golpe do cartão trocado – Ausência de zelo da autora na guarda do cartão e senha ao permitir auxílio de terceiro – Falha na prestação do serviço bancário não evidenciada – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade da parte ré – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente

Ementa:
*Indenização – Movimentações bancárias não reconhecidas pela correntista – Golpe do cartão trocado – Ausência de zelo da autora na guarda do cartão e senha ao permitir auxílio de terceiro – Falha na prestação do serviço bancário não evidenciada – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade da parte ré – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*